Tribunal: TJMT
Processo: 1003255-66.2025.8.11.0041
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003255-66.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Revogação/Concessão de Licença Ambiental, Revogação/Anulação de multa ambiental]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[JOSE AMORIM DA SILVEIRA - CPF: 308.052.609-00 (APELADO), LIANA GORETE ROQUE SAGIN - CPF: 274.734.491-68 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RODRIGO ROBERTO CURVO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE AUTO DE INFRAÇÃO AMBIENTAL. DESMATAMENTO DE VEGETAÇÃO NATIVA. VALIDADE DA NOTIFICAÇÃO POR EDITAL. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Apelação interposta pelo Estado contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos para declarar a nulidade da notificação por edital realizada em processo administrativo ambiental e reconhecer a prescrição da pretensão punitiva referente a infrações ambientais por desmatamento de vegetação nativa, tornando inexigível multa no valor de R$ 61.530,50.

II. Questão em discussão

2.
Há três questões em discussão: (i) saber se é válida a intimação por edital realizada no processo administrativo ambiental, diante de tentativa frustrada de intimação postal com devolução da correspondência por endereço insuficiente; (
ii
) saber se ocorreu a prescrição da pretensão punitiva administrativa relativa às infrações ambientais apuradas; e (
iii
) determinar a necessidade de reforma da condenação em honorários advocatícios.

III. Razões de decidir

3.

A garantia do contraditório e da ampla defesa exige regular cientificação do administrado, mas a legislação estadual atribui ao administrado o ônus de manter atualizado o endereço perante a Administração, reputando-se efetivada a intimação com a entrega no endereço informado.

4.
A Lei Complementar Estadual 38/1995 prevê forma escalonada de intimação e admite notificação por edital quando o infrator estiver em local incerto ou
não sabido, compatibilizando-se, no período de vigência pertinente, com a disciplina do Decreto Estadual 1.986/2013.

5.
Sob a égide do Decreto Estadual 1.986/2013, a devolução do aviso de recebimento sem concretização da entrega autoriza a intimação por edital, nos termos do art. 4o, § 9o, sendo irrelevante exigir diligências complementares não previstas na norma então vigente.

6.
No caso, a correspondência enviada ao endereço constante na base do órgão ambiental foi devolvida com a anotação “
Endereço Insuficiente
”, e a intimação por edital foi publicada no Diário Oficial no 28.092, em 27/09/2021, sem prova de que o autuado tenha informado endereço diverso à Administração.

7.
O IRDR no 1012668-37.2022.8.11.0000 fixa que a prescrição
da pretensão
punitiva (art. 19
,
caput
,
do Decreto Estadual 1.986/2013) conta-se da prática do ato (ou cessação, se permanente/continuada), e admite interrupção pelas hipóteses do art. 20, I e III, inclusive por cientificação por edital e por decisão condenatória recorrível.

8.
Não se verifica prescrição, porque
não transcorreu lapso superior a cinco anos entre os fatos apurados (2015 a 2018)
e a
lavratura do Auto de Infração (31/03/2020)
,
e o prazo prescricional é interrompido pela cientificação por edital (27/09/2021), havendo sequência procedimental com homologação da Decisão Administrativa no 271/
SGPA
/SEMA/2022 em 1o/04/2022.

9.
Reformada integralmente a sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais, impõe-se a inversão
dos
ônus sucumbenciais, observados os critérios do art. 85, §§ 2o e 3o, I, do CPC, com suspensão da exigibilidade na forma do art. 98, § 3o, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

10
. Recurso
de apelação
provido
.
Sentença reformada integralmente. Pedidos iniciais julgados improcedentes
.

Tese de julgamento
:
“
1. É válida a notificação por edital em processo administrativo ambiental regido pelo Decreto Estadual 1.986/2013 quando devolvido o aviso de recebimento sem efetivação da entrega, nos termos do art. 4o, § 9o
,
e do dever do administrado de manter endereço atualizado previsto na Lei Estadual 7.692/2002. 2. Não ocorre prescrição da pretensão punitiva administrativa quando o
auto de infração é lavrado dentro do quinquênio e o prazo é interrompido por cientificação do infrator, inclusive por edital, e por atos decisórios previstos no art. 20 do Decreto Estadual 1.986/2013, conforme as teses vinculantes do IRDR no 1012668-37.2022.8.11.0000. 3. Provido o recurso para julgar improcedente a ação anulatória, restabelecem-se os efeitos do auto de infração e a exigibilidade da multa, com inversão
dos
ônus sucumbenciais e suspensão da exigibilidade na forma do art. 98, § 3o, do CPC.
”

_
________
_

Dispositivos relevantes citados
:

CF, art. 5o,
LV
; Lei Estadual 7.692/2002, art. 38, I e II; Lei Complementar Estadual 38/1995, art. 121, § 1o, I a IV (redação da
LCE
232/2005); Decreto Estadual 1.986/2013, art. 4o, § 9o;
arts
. 19 e 20, I e III; CPC, art. 85, §§ 2o, 3o, I, e § 8o (mencionado); CPC, art. 98, § 3o.

Jurisprudência relevante citada
:
TJMT, IRDR no 1012668-37.2022.8.11.0000; TJMT,
N.U
. 1000631-04.2023.8.11.0077, Rel. Desa. Helena Maria Bezerra Ramos, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 17.12.2025; TJMT,
N.U
. 1001384-29.2021.8.11.0077, Rel. Desa. Maria Erotides Kneip, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 28.01.2026.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES.
RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de recurso de apelação interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara
Especializada de Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá
, nos autos da ação anulatória no
1003255-66.2025.8.11.0041
, ajuizada por

JOSÉ AMORIM DA SILVEIRA
.

Na origem, o autor buscou a declaração de nulidade do Auto de Infração no 20043292 e do Termo de Embargo/Interdição no 20044209, lavrados no Processo Administrativo Ambiental no 170.135/2020, referentes à suposta prática de desmatamento a corte raso de 12,3061 hectares de vegetação nativa, nos anos de 2015, 2016 e 2018, sem autorização do órgão ambiental competente, com aplicação de multa no valor de R$ 61.530,50. Sustentou nulidade da intimação por edital, prescrição da pretensão punitiva e inadequação da capitulação legal.

A
sentença
julgou parcialmente
procedentes os pedidos para: (i) declarar a nulidade da notificação por edital realizada no Processo Administrativo Ambiental no 170.135/2020; e (
ii
) reconhecer a prescrição da pretensão punitiva referente às infrações
apuradas no âmbito do supracitado procedimento administrativo
, tornando inexigível a multa aplicada e os demais atos decorrentes do procedimento administrativo.

Condenou, ainda, o Estado ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa.

Irresignado, o ESTADO DE MATO GROSSO apelou, sustentando: (i) a validade da notificação por edital, precedida de tentativa de intimação postal frustrada por responsabilidade do autuado, que não teria mantido endereço atualizado, nos termos da Lei Estadual 7.692/2002; (
ii
) inexistência de violação ao contraditório e à ampla defesa, por observância do rito administrativo; (
iii
) inocorrência de prescrição,
ante a interrupção do prazo no curso do processo administrativo; e (
iv
) necessidade de concessão de efeito suspensivo ao recurso, diante do risco de prejuízo ao erário.

Requereu a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais. Subsidiariamente, postulou a readequação dos honorários, com fundamento no art. 85, § 8o, do CPC, ou a suspensão do feito até o julgamento do Tema 1.255 pelo STF.

Em contrarrazões, o apelado defendeu a manutenção da sentença, afirmando que a intimação por edital ocorreu sem o esgotamento dos meios de localização pessoal, pois a correspondência foi devolvida com a anotação de “
endereço incompleto
”, sem novas diligências. Alegou, ainda, a ocorrência de prescrição, considerando que os fatos datam de 2015, 2016 e 2018, e a decisão administrativa final foi proferida apenas em 2024.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pela ausência de interesse público relevante quanto às teses de nulidade da notificação e prescrição, ressalvando a necessidade de manutenção do Termo de Embargo/Interdição, dada sua natureza preventiva.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme
relatado,

c
uida-se de recurso de apelação interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara
Especializada de Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá
, nos autos da ação anulatória no
1003255-66.2025.8.11.0041
, ajuizada por

JOSÉ AMORIM DA SILVEIRA
.

Na sentença recorrida, o Juízo
a quo
julgou parcialmente procedentes os pedidos para:
(i) declarar a nulidade da notificação por edital realizada no Processo Administrativo Ambiental no 170.135/2020; e (
ii
) reconhecer a prescrição da pretensão punitiva referente às infrações
apuradas no âmbito do supracitado procedimento administrativo
, tornando inexigível a multa aplicada e os demais atos decorrentes do
procedimento administrativo.

Condenou, ainda, o Estado ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa.

A controvérsia devolvida à instância
ad quem
restringe-se à análise da
s seguintes questões:
(
i
) definir se é válida a
intimação
por edital realizada no processo administrativo ambiental, diante de tentativa frustrada de intimação postal; (
ii
) estabelecer se ocorreu a prescrição da pretensão punitiva administrativa relativa às infrações ambientais apuradas; e (
iii
) determinar a possibilidade de reforma da condenação em honorários advocatícios ou de suspensão do feito.

P
asso à análise
.

1. Da
validade
d
a
intimação
por edital realizada no
p
roce
sso
a
d
ministrativo
ambiental

A Constituição da República assegura, no âmbito dos processos judiciais e administrativos, o direito ao contraditório e à ampla defesa, com os meios e recursos a eles inerentes, nos termos do art. 5o, inciso
LV
. A efetividade dessas garantias pressupõe a regular cientificação do administrado acerca dos atos processuais, sob pena de nulidade dos atos subsequentes praticados pela Administração Pública.

No plano infraconstitucional, a Lei Estadual 7.692/2002, que regula o processo administrativo no âmbito da Administração Pública do Estado de Mato Grosso, ao disciplinar a publicidade e a forma válida de comunicação dos atos administrativos, estabelece expressamente que: (i) constitui ônus do administrado manter atualizado o seu endereço de correspondência perante o órgão competente; e (
ii
) considera-se efetivada a intimação com a entrega da correspondência no endereço por ele informado (art. 38, incisos I e II).

Trata-se de regra que prestigia a boa-fé objetiva e a colaboração processual, afastando a possibilidade de que a própria desídia do administrado se converta em benefício processual.

A
Lei Complementar Estadual 38/1995 (Código Ambiental do Estado de Mato Grosso), com a redação conferida pela Lei Complementar Estadual 232/2005, dispõe, em seu art. 121, § 1o, que a notificação do autuado, no âmbito do procedimento administrativo ambiental, deve observar ordem sucessiva e escalonada, admitindo-se a
notificação por edital apenas nas hipóteses em que o infrator se encontre em local incerto ou não sabido, conforme se extrai do seguinte dispositivo:

“
§ 1o A intimação a que se refere este artigo dar-se-á, sucessivamente, da seguinte forma:

I -
pessoalmente
;

II -
por
seu representante legal;

III - por carta registrada com aviso de recebimento;

IV -
por
edital, se estiver o infrator autuado em lugar incerto ou não sabido.”

No mesmo sentido,
o Decreto Estadual 1.986/2013, que regulamentava os procedimentos para apuração e julgamento de infrações administrativas por condutas e atividades lesivas ao meio ambiente no âmbito estadual. Referido diploma passou a vigorar a partir de sua publicação, ocorrida em 1o/11/2013 (art. 48), e previa, de forma expressa, a possibilidade de intimação do auto de infração e dos demais termos de autuação por edital, na hipótese de devolução do aviso de recebimento pelos Correios, sem que tivesse sido possível efetivar a entrega da correspondência.

Com efeito, dispunha o art. 4o, § 9o, do Decreto Estadual 1.986/2013:

“
No caso de devolução do aviso de recebimento pelos CORREIOS
, sem que tenha sido cumprida a intimação, com a informação de que
não foi possível efetuar sua entrega
, o setor responsável pela emissão da mesma
promoverá a intimação por edital.
”

[
g.n
.]

É certo que o referido decreto foi posteriormente revogado pelo Decreto Estadual 1.436/2022 (18/07/2022), o qual passou a regulamentar o processo administrativo sancionador ambiental no Estado de Mato Grosso, estruturando, nos
arts
. 22 a 25, procedimento escalonado de cientificação e conferindo à citação editalícia nítido caráter excepcional e subsidiário, condicionada ao esgotamento de meios ordinários de localização do autuado.

Todavia, a disciplina superveniente não retroage para infirmar atos praticados sob a égide do regramento anterior, sobretudo quando observada, à época, a normatividade específica aplicável. E, no caso concreto, a cronologia é eloquente.

Com efeito, extrai-se do
Processo Administrativo Ambiental no 170.135/2020
que a correspondência contendo a intimação do auto de infração e demais atos correlatos foi encaminhada ao endereço constante na base de dados do órgão ambiental estadual — Rua Monte das Oliveiras, s/no, Bairro Bom Pastor, Alta Floresta/MT, CEP 78580-000 —, tendo sido devolvida com a anotação “
Endereço Insuficiente
” (Id. 341272388, pág. 02).

Diante da devolução,
a autoridade administrativa
procedeu à intimação por edital, publicada no
Diário Oficial no 28.092
, em
27/09/2021
(Id. 341272390, pág. 02), medida plenamente compatível com a legislação então vigente. Isso porque, sob o regime do Decreto Estadual 1.986/2013, não se exigia a realização de diligências complementares prévias como condição para a notificação editalícia. Ao revés, a devolução do AR, sem concretização da entrega, autorizava, de imediato, a utilização do edital, por expressa previsão normativa.
Nesse sentido, a jurisprudência
desta c. Câmara de Direito Público e Coletivo:

“1. Nas hipóteses em que o processo administrativo ambiental é regulamentado pelo Decreto Estadual no 1.986/2013, o retorno da notificação sem que esta tenha sido entregue autoriza a publicação do edital.”
(
N.U
.
1000631-04.2023.8.11.0077,
Rel. Desa.
Helena Maria Bezerra Ramos
, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo,
j
ulgado em 17/12/2025
).

Ademais,
o apelado não comprovou ter comunicado à Administração eventual alteração de endereço apta a viabilizar a ciência pessoal ou postal. Ao contrário, consta dos autos que houve consulta a sistema interno do órgão, sem localização de endereço diverso daquele que instruíra a tentativa frustrada de notificação (Id. 341272390, pág. 06).

Nos termos do art. 38, inciso I, da Lei Estadual 7.692/2002, constitui ônus do administrado manter atualizado o seu endereço perante a Administração, não
lhe sendo lícito beneficiar-se de sua própria inércia para alegar nulidade do procedimento.
A jurisprudência desta e. Corte
, a propósito,
alinha-se a essa compreensão:

“
1. É válida a notificação

por edital em processo administrativo ambiental quando frustrada a tentativa de notificação via postal, em estrita observância ao procedimento legalmente estabelecido.

2. Constitui dever do administrado manter seu endereço atualizado perante os órgãos públicos, não podendo se beneficiar de sua própria inércia ou desídia.
”
(
N.U
.
1001384-29.2021.8.11.0077,
Rel. Desa.
Maria Erotides Kneip
, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo,
j
ulgado em 28/01/2026
).

Assim, a notificação por edital foi promovida em conformidade com o ordenamento jurídico vigente à época, encontrando amparo no art. 121, § 1o, inciso IV, da Lei Complementar Estadual 38/1995, bem como no art. 4o, inciso IV e § 9o, do Decreto Estadual 1.986/2013.

Diante desse contexto, impõe-se a reforma da sentença para reconhecer a validade da notificação por edital realizada no Processo Administrativo Ambiental no 170.135/2020, com o consequente restabelecimento dos efeitos dos atos administrativos regularmente praticados no referido procedimento.

2. Da
p
rescrição
da pretensão punitiva
em razão de conduta ou atividade lesiva ao meio ambiente

A c. Seção de Direito Público do
e. T
ribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, ao concluir o julgamento do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) no 1012668-37.2022.8.11.0000, firmou entendimento vinculante acerca da prescrição da pretensão punitiva e da prescrição intercorrente no âmbito dos procedimentos administrativos destinados à apuração e ao julgamento de infrações ambientais, regulados pelo Decreto Estadual
1
.986/2013
(revogado pelo Decreto
Estadual
1.436/2022)
. Naquela oportunidade, foram fixadas as seguintes teses jurídicas:

“I. A prescrição da pretensão punitiva prevista no art. 19
caput
do Decreto Estadual 1.986/13 refere-se à contagem do prazo de cinco (05) anos para a decisão final do processo administrativo ambiental (termo final) e será contada (termo inicial) a partir da data da prática do ato ou, no caso das infrações permanentes ou continuadas, quando da cessação da atividade infracional.

I.1. As causas interruptivas previstas no art. 20, I e III do Decreto Estadual 1.986/13 aplicam-se a esta modalidade de prescrição.

II. Além da prescrição punitiva, no curso do processo administrativo ambiental, incide a prescrição intercorrente administrativa quando o procedimento de apuração do Auto de Infração permanece paralisado por mais de três (03) anos sem a prática de atos processuais relevantes.

II.1. A prescrição intercorrente somente é interrompida por atos processuais efetivos que importem apuração do fato, assim considerando aqueles que impliquem em impulso processual efetivo ou instrução, conforme estritamente previsto no art. 19, §2o e art. 20, II e parágrafo único, ambos do Decreto Estadual 1.986/13.

III. O Decreto Estadual 1.986/2013 deve ser aplicado durante a sua vigência para regular os prazos prescricionais das infrações administrativas ocorridas até a data de sua revogação pelo Decreto Estadual 1.436/2022, preservando-se os efeitos dos atos administrativos praticados durante sua vigência, nos termos do princípio da segurança jurídica. A partir da vigência do Decreto Estadual 1.436/2022, os prazos prescricionais deverão ser observados conforme as novas disposições regulamentares estabelecidas.

III.1 Aplica-se o Decreto Estadual 1986/2013 aos processos administrativos ambientais que apuram fatos praticados
antes da vigência da norma, mas não finalizados até a data de 1o/11/2013, devendo incidir a partir da vigência do decreto os prazos estabelecidos no art. 19.”

No caso, o juízo
a quo
reconheceu a prescrição da pretensão punitiva relativamente às “
infrações ambientais administrativas registradas no Relatório Técnico no 291/
GPFCD
/
CFFL
/
SUF
/SEMA/2020
”, sob o argumento de que, reputada nula a notificação por edital no Processo Administrativo Ambiental no 170.135/2020 e consideradas as datas dos fatos (2015, 2016 e 2018), bem como a data de ajuizamento da presente ação (27/01/2025), teria transcorrido o prazo quinquenal.

Em decorrência, concluiu pela inexigibilidade da multa decorrente do Auto de Infração no 20043292, lavrado em 31/03/2020, bem como dos atos subsequentes vinculados ao Processo Administrativo no 170.135/2020.

Ocorre que o Decreto Estadual 1.986/2013, aplicável ao caso à luz do entendimento firmado no IRDR, dispunha expressamente:

“
Art. 19.
Prescreve em 5 (cinco) anos
a ação da administração objetivando apurar a prática de infrações contra o meio ambiente,
contada da data da prática do ato
, ou, no caso de infração permanente ou continuada,
do dia em que esta tiver cessada.

§ 1o Considera-se iniciada a ação de apuração de infração ambiental pela administração com a lavratura do Auto de Infração.

[...]

Art. 20. Interrompe-se a prescrição:

I
-
pelo
recebimento do Auto de Infração ou pela
cientificação do infrator por qualquer outro meio, inclusive por edital
;

[...]

III - pela decisão condenatória recorrível.
”

[
g.n
.]

Da análise do Processo Administrativo Ambiental no 170.135/2020, verifica-se que o Auto de Infração no 20043292 foi lavrado em 31/03/2020, em razão da constatação de desmatamento por corte raso de 12,3061 hectares de vegetação nativa, em área objeto de especial preservação, sem autorização do órgão ambiental competente. Consta, ainda, que a suposta conduta se distribuiu nos anos de 2015 (1,3432 ha), 2016 (5,1134 ha) e 2018 (5,8495 ha), conforme consignado no Relatório Técnico no 291/
GPFCD
/
CFFL
/
SEUF
/SEMA/2020
(Id.
341272387
, págs. 0
7
/
09).

Diante desse panorama, observa-se que não transcorreu lapso superior a cinco anos entre os fatos apurados — cuja última ocorrência indicada é de 2018 — e a lavratura do auto (31/03/2020). Ademais, a prescrição foi interrompida com a cientificação do infrator — inclusive por edital —, conforme prevê o art. 20, I, do Decreto Estadual 1.986/2013, tendo a publicação ocorrido em 27/09/2021 (Diário Oficial no 28.092). Na sequência, sobreveio a homologação da Decisão Administrativa no 271/
SGPA
/SEMA/2022 pela autoridade competente, em 1
o
/04/2022, evidenciando a marcha regular do procedimento.

Assim, à luz das teses firmadas no IRDR, e diante da
inexistência de inércia
processual no
Processo Administrativo
Ambiental
no 170.135/2020
, impõe-se a reforma da sentença recorrida para afastar a prescrição da pretensão punitiva
declarada pelo Juízo
a quo
, devendo ser restabelecidos os efeitos
do Auto de Infração no
20043292
, por consequência, a exigibilidade da multa
certificada
no aludido procedimento administrativo.

Por fim, ante a reforma da sentença e a improcedência
dos pedidos formulados na inicial
,
resta prejudicado o pedido subsidiário do apelante quanto à redução da verba honorária
,
impondo-se
a inversão
dos
ônus sucumbenciais, nos termos do art. 85
, §§ 2o e 3o, I,
do CPC,
suspensa a sua exigibilidade, nos termos do art. 98, § 3o,
do CPC.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação
interposto pelo ESTADO DE MATO
GROSSO,
para reformar integralmente a sentença e julgar improcedentes os pedidos formulados na ação anulatória, reconhecendo a validade da notificação por edital realizada no Processo Administrativo Ambiental no 170.135/2020 e afastando a
prescrição da pretensão punitiva, com o consequente restabelecimento dos efeitos do Auto de Infração no 20043292 e da exigibilidade da multa, além da inversão
dos
ônus sucumbenciais, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2026